Tribunal: TJMT
Processo: 1024627-33.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-30
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Proc. 1024627-33.2021.8.11.0002
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. QUITAÇÃO POSTERIOR DO DÉBITO. ÔNUS DA DEVEDORA EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Conforme precedentes do STJ cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular.
Se a devedora não comprova, que após o título ser quitado, buscou resolver diretamente com a instituição financeira o envio da carta de anuência, com o objetivo de providenciar a baixa do protesto, não há que se falar em conduta ilícita por parte do credor pela manutenção do registro negativo e tampouco em direito a indenização por dano moral.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso a que se nega o provimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Em face do exposto, OPINO POR CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:
1. Reconhecer como quitada a quantia de R$ 10.152,52 (dez mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), que foi objeto de protesto em 28/5/2019;
2. Indeferir a reparação em dano moral;
3. Conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso.
Determino que se proceda à retificação o polo passivo para Banco Votorantim S.A. CNPJ n. 59.588.111/0001-03, devendo ser excluída a menção a BV Financeira S/A.
Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).”.
A parte Reclamante se insurge contra a sentença, visando a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido ante a protesto indevido.
Conforme informado pela autora em sua inicial, ela adquiriu da empresa GEFF CAR VEÍCULOS, o veículo Toyota Etios XS 1.5, Placa: FRS-7285, Ano: 2015/2015, Cor: Branca; a ser pago em 48 parcelas no valor de R$985,00 (novecentos e oitenta e cinco reais), sendo que a primeira se venceu em 17/05/2018 e a última na data de 17/05/2022, sendo que o valor total financiado foi de R$ 42.355,00 (quarenta e dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais), perante a instituição BV FINANCEIRA S/A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contrato no 12039000201471.
Diante de diversos problemas com o veículo, a Autora e a empresa, de comum acordo, realizaram distrato, momento em que a autora devolveu a posse do veículo e a empresa providenciaria a quitação total do veículo, deixando a autora livre de qualquer vício, problema ou despesas que venha a surgir.
Alega que, posteriormente, tomou conhecimento que seu nome foi protestado pela instituição financeira, credora do contrato de financiamento.
Afirma que a dívida está quitada desde 10/09/2018, sendo que o banco requerido nunca lhe enviou a carta de anuência, razão pela qual, o protesto é indevido e por isso a requerida deve ser condenada ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido.
Pois bem. Da análise dos autos, vejo que o protesto foi realizado pelo banco reclamado em 03/06/2019, diante do vencimento da dívida em 14/11/2018, pelo valor de R$ 10.105,52.
Constato também, que a requerente ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela de urgência em desfavor da empresa de veículo (GEff Car Veículos Ltda), para que fosse providenciada a quitação do contrato de financiamento perante a BV Financeira, além de 20.000,00 de indenização por danos morais. (proc. n. 1010851-34.2019.811.0002).
Ressalto que esta ação foi ajuizada em 23/08/2019, isto é, quando o protesto já havia sido realizado.
Importante destacar que o banco reclamado não foi parte integrante do distrato, muito menos na ação de obrigação de fazer ajuizada. Com isso, a autora permaneceu sendo a parte devedora em relação ao banco, pois perante a instituição o contrato de financiamento é válido, não havendo, em tese, vício passível de nulidade.
Verifico ainda na ação de obrigação de fazer, que, quando da realização da audiência de conciliação, as partes (autora e empresa de veículo) se compuseram amigavelmente, sendo que a empresa se comprometeu a quitar o contrato perante a BV Financeira, no prazo de dez dias e a retirar o nome da Autora do SERASA, no prazo de 15 (quinze) dias. O acordo foi homologado e a ação arquivada, não havendo provas da quitação do débito.
Segundo informações do banco reclamado, em sua defesa, o contrato de financiamento deixou de ser pago em 16/11/2018 e quitado em 17/10/2019. Isto é, a autora já tinha conhecimento da restrição existente no seu nome desde 29/07/2019 (data da emissão do extrato do serasa anexado na ação de obrigação de fazer) e não há qualquer prova de que tenha procurado diretamente o banco credor para saber da sua situação frente ao contrato inadimplido.
Portanto, em que pese, a dívida tenha sido quitada em 17/10/2019, perante a instituição financeira, a única responsável pelo pagamento do financiamento era a Autora e com isso, o protesto, perfeitamente válido.
Após a quitação do contrato, o banco reclamado comprovou, mediante documentos, o envio da carta de anuência e o retorno do AR (aviso de recebimento), sem cumprimento, pois o endereço da reclamante estava desatualizado.
Desta forma, não basta a Autora somente alegar que não recebeu e que sequer existe provas de que realmente o envelope continha a carta de anuência, deveria ela comprovar que entrou em contato com o banco e que solicitou expressamente o envio desta carta, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
Conforme entendimentos jurisprudenciais do STJ, cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular, como ocorreu no caso analise, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO - INSURGÊNCIA DA RÉ.
1. Verificada a regularidade do protesto, incumbe ao devedor o seu cancelamento após a quitação da dívida. Inexistência de dano moral na hipótese. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp: 227929 MS 2012.0191317, Relator: Ministro Marco Buzzi, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - Quarta Turma – Publicação: DJe 25.10.2013)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TÍTULO PROTESTADO. POSTERIOR QUITAÇÃO. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. INTERESSADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. DANOS MORAIS E DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual.
2. Consoante jurisprudência desta Corte, é ônus do devedor, principal interessado, providenciar, após o pagamento da obrigação, o cancelamento do protesto legitimamente efetuado pelo credor, sendo irrelevante a circunstância de tratar-se de relação de consumo.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(EDcl no Ag 1414906⁄SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07⁄02⁄2013, DJe 11⁄03⁄2013)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TÍTULO PROTESTADO. PAGAMENTO POSTERIOR. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. Incumbe ao devedor, quando em posse do título legalmente protestado ou da carta de anuência do credor, promover o levantamento do registro do protesto.
2. No caso concreto, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais não subsiste, diante da ausência de ato ilícito por parte da instituição bancária, que não era a responsável pela solicitação de cancelamento ao Tabelionado de Protesto de Títulos.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 217161⁄SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13⁄11⁄2012, DJe 21⁄11⁄2012)
PROTESTO REGULAR. PAGAMENTO POSTERIOR DO TÍTULO. OBRIGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PROTESTO. ART. 26 DA LEI No 9.492⁄97. PRECEDENTES DA CORTE.
"As turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto regularmente lavrado quando de posse do título protestado ou da carta de anuência do credor nos termos do que artigo 26 da Lei no 9.492⁄97".
Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 768161⁄RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17⁄02⁄2009, DJe 09⁄03⁄2009)
Assim, ausente a prova de que o credor tenha praticado alguma conduta ilícita, entendo que não há que se falar em direito a indenização por dano moral.
Desta forma, rejeita-se a pretensão da Recorrente. Deste modo, não deve ser alterada a sentença recorrida e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
Na atual redação do artigo 932, IV, “a” do CPC/2015 observa-se apenas a sua delimitação em relação à questão conceitual, ou seja, se determinado assunto já foi ou não submetido a Súmula do STF, STJ ou do Tribunal de Origem, sendo que, exatamente o que se discute nestes autos, sendo a questão da valoração subjetiva e impossível de ser sumulada e cada caso tem as suas peculiaridades, sendo perfeitamente possível o julgamento monocrático.
Há inúmeros precedentes desta Turma Recursal em decisões prolatadas em casos análogos, por exemplo, nos processos: 10499-66.2014.8.11.003; 10255-90.2014.8.11.0051; 0500576-07.2015.8.1.008; 25841-94.2012.8.11.0001; 1645-03.2016.8.1.0003; 1008887-35.2017.8.11.0015; 1005465-52.2017.8.11.0015; 1000989-74.2017.8.11.0013; 8010067-69.2017.8.11.0078, 1001728-72.2020.8.11.0003 e 1017903-47.2020.8.11.0002, julgados em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, em que a responsabilidade da baixa do protesto, após a quitação da dívida, é do devedor que deve solicitar ao credor, a carta de anuência, razão pelo qual não cabe dano moral nestes casos.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em confronto com súmulas do STF, STJ ou do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
A Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”.
Ante o exposto, em face ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015 e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que os fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator